Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MAUS TRATOS. ABANDONO DE INCAPAZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E REGIME DE CUMPRIMENTO. TESES NÃO DEFENDIDAS NO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática dos crimes de maus tratos, abandono de incapaz, lesão corporal e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão em relação à aplicação do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, parte final, do Código Penal, e do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
5. Não há falar em omissão no acórdão que manteve o concurso formal impróprio, a pena e o regime semiaberto fixados na sentença, mormente quando tais questões não foram sequer abordadas no recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.